Tribunal: TJES
Processo: 5010089-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010089-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MAZEGA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5010089-57.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO MAZEGA

EMBARGADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ES - IASES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente/recorrida em face de acórdão de Id. 4823179.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar suposta contradição em acórdão, que teria deixado de condenar a recorrente/embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, o que seria contraditório pois, na tese da embargante, o acórdão teria sido no sentido de manutenção da sentença, motivo pelo qual forçoso a condenação elencada no artigo 55 da Lei 9.099

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, em que pese o alegado improvimento do recurso da parte embargada/recorrente, com base em parágrafo da fundamentação que diz “Por este motivo, entende-se pela manutenção da sentença para o fim de que declarou a nulidade dos contratos com a recorrida”, tal tese não prospera, isso porque, tão logo abaixo do parágrafo mencionado começa a fundamentação sobre o tópico no qual entendeu por divergir e reformar a sentença. Veja-se:

Por outro lado, importante salientar que o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso proferiu decisão no bojo da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5.090/DF, publicada em 10.09.2019, deferindo o pedido cautelar e determinando o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a matéria dos presentes autos, qual seja, a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS, isto é, se aplicável o índice IPCA-E, regra nas condenações em face da Fazenda Pública ou a Taxa Referencial (TR), prevista no artigo 22, parágrafo segundo, da Lei 8.036/90, que rege o FGTS. (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4528066).

Nesse aspecto, salienta-se que este Magistrado adotava o entendimento no sentido de determinar a suspensão dos processos que versavam sobre a matéria, contudo, embora não se desconheça a pendência de decisão definitiva acerca do índice aplicável ao crédito do FGTS (se taxa TR ou índice IPCA-E), entende-se inexistir razão para a manutenção do feito na instância recursal quando a aplicação dos índices será discutida em fase executória, de modo que caberá ao Juízo de Piso suspender o feito até decisão definitiva da Suprema Corte e, então, fixar o índice adequado.

Não distante, para completa elucidação, importa transcrever também o dispositivo da decisão, pois nele fica ainda mais evidenciado a divergência de entendimento com a sentença assim como o provimento parcial do recurso manejado pela embargada.

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, pois ainda que não se defira a suspensão do processo, deixa-se de reconhecer, a princípio, a aplicação do índice fixado na sentença, determinando, entretanto, a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios a serem definidos no julgamento da ADI 5.090/DF, ou seja, o Juízo a quo deverá aplicar o índice definido pelo STF na fase de cumprimento de sentença, facultada a suspensão do processo no Juízo Primevo.

Dessa forma, equivocada a tese dos aclaratórios de improvimento do recurso, motivo pelo qual correta a decisão do magistrado que deixou de condenar a recorrente/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento, ainda que parcial, do recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos mas se lhes
NEGA ACOLHIMENTO
, mantido o acórdão por suas razões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)